Tribunal: TJMT
Processo: 0002859-26.2014.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002859-26.2014.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), V. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SÁUDE — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABOLSUTA - AÇÃO QUE ENVOLVA DIREITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA — PRECEDENTES DO TJ/MT - RECURSO NÃO PROVIDO.

A competência é absoluta do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, nos termos do artigo 148, IV, cumulado com os artigos 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n° 0002859-26.2014.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual do menor
Vinícius Morais do Carmo
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando ao Apelante e o
Estado de Mato Grosso
fornecerem mensalmente 24 (vinte e quatro) latas do suplemento alimentar Nutren Junior, 30 (trinta) unidades de Equipo para nutrição enteral, 155 (cento e cinquenta e cinco) frascos para dieta enteral, devendo o apelado, apresentar laudo médico atualizado semestralmente.

Em sede recursal, o Município alega preliminarmente, a

competência absoluta dos Juizados Especiais para análise da demanda.

No mérito, versa acerca da disponibilidade do medicamento Metropolol (Selozok), bastando a retirada na farmácia de Alto Custo.

Complementa sobre a necessidade de avaliar a possibilidade de substituição do medicamento supracitado, pelo médico que acompanha o paciente, para o medicamento Varfarina contemplado pela lista do SUS, a fim de adequar a demanda aos requisitos estabelecidos pelo STF no RE 1657156.

E continua tecendo sua tese recursal questionando a irregularidade no fornecimento do medicamento Metropolol (Selozok), vez que há outro de igual eficiência fornecido pelo SUS.

Sustenta. ainda, acerca da necessidade de estabelecimento do prazo para a receita médica.

Ao fim questiona a impossibilidade de fixação de honorários em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte Autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 58706960).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 66086963).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n° 0002859-26.2014.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual do menor Vinícius Morais do Carmo, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinado ao Apelante e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento mensal de 24 (vinte e quatro) latas do suplemento alimentar Nutren Junior, 30 (trinta) unidades de Equipo para nutrição enteral, 155 (cento e cinquenta e cinco) frascos para dieta enteral, devendo o apelado, apresentar laudo médico atualizado semestralmente.

Pois bem. Inicialmente, em análise detida dos autos, verifico que a matéria levantada acerca da substituição do medicamento Metropolol (Selozok), por outro de igual eficiência fornecido pelo SUS, se trata de questão absolutamente estranha ao caso em tela, já que a ação diz respeito à suplemento alimentar e não àquele medicamento - que não possui qualquer relação com a necessidade do Autor/Apelado -, de modo que tal argumento não merece conhecimento.

No mesmo sentido, no que tange ao argumento concernente à fixação de honorários para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, constato que também não é matéria pertinente ao caso, já que a assistência jurídica do Autor/Apelado foi prestada pelo Ministério Público, e não pela mencionada instituição, não havendo na sentença condenação em honorários em favor da DPE.

Já no que se refere à
necessidade de fixação de prazo para a receita médica, observo que a sentença, no item “c” do dispositivo assim determinou:

"Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso do suplemento alimentar e dos insumos pelo adolescente;"

Portanto, este ponto do recurso não destoa do que foi fixado na sentença combatida, demonstrando clara ausência de interesse recursal.

Desta maneira, constato que o recurso de apelação basicamente se resume à preliminar arguida
de incompetência absoluta do juízo sentenciante,
na qual entendo que tal irresignação não merece prosperar.

Para tanto, destaco que compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, nos termos do artigo 148, IV, cumulado com os artigos 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990).

"Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;"

"Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

[...]

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

[...]

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores."
[

Com efeito, da leitura dos mencionados dispositivos, entendo que não se mostra admissível afastar a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, ao fundamento de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, mormente, porque a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta em razão da matéria.

Neste espeque, trago a jurisprudência deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da INFÂNCIA e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

(TJ/MT, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência 1008606-90.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 2 de maio de 2019).

E ainda:

[...] A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (TJ/MT, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência 40221/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de julho de 2017).

Portanto, a competência para processar e julgar o feito é da Vara da Infância e Juventude, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021